Tribunal: TJMT
Processo: 1002126-68.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002126-68.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0943-02 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DO PROCEDIMENTO DO ART. 485, § 1º, DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Execução Fiscal ajuizada contra o HSBC Bank Brasil S.A., sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida e ausência de observância do iter procedimental previsto no § 1º do referido dispositivo, além de invocar jurisprudência do STJ quanto ao devido procedimento nas execuções fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por abandono da causa observou o procedimento legal previsto no art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de dupla intimação inviabiliza a extinção do feito por abandono, impondo a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a inércia da parte autora por mais de 30 dias, seguida de intimação pessoal para suprir a falta, com prazo de cinco dias, conforme prevê o § 1º do mesmo artigo.

4.

A intimação realizada em agosto de 2025, embora tenha advertido sobre a possibilidade de extinção, constituiu a única comunicação ao Exequente e não se destinou a suprir falta previamente configurada, violando a sequência procedimental exigida.

5.

A correta aplicação do art. 485, § 1º, do CPC exige a realização de duas intimações distintas: a primeira, para manifestação da parte sobre a paralisação do feito; e a segunda, pessoal, para suprir a omissão já formalmente reconhecida, sob pena de extinção.

6.

A inobservância dessa ordem procedimental configura vício insanável, que acarreta a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica ao exigir a observância rigorosa do procedimento legal antes da decretação de extinção por abandono da causa.

8.

Diante do reconhecimento da nulidade da sentença, resta prejudicada a análise das demais alegações recursais relativas à suspensão do feito e aplicação dos arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/80.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a realização de intimação pessoal do autor para suprir a omissão, precedida da configuração formal da inércia processual.

2.

A ausência de dupla intimação — uma para constatar a inércia e outra para suprir a falta — acarreta nulidade da sentença extintiva, por violação ao devido processo legal.

3.

A anulação da sentença por vício procedimental não impede a futura decretação de extinção, desde que observado integralmente o procedimento legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.10.2010, DJe 26.10.2010; TJMT, Ap. Cív. nº 52384/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 29.07.2014, DJE 06.08.2014; TJMT, N.U 1008340-87.2024.8.11.0002, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 09.10.2025, DJE 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
contra sentença, prolatada pela Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal ajuizada em face de HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a extinção do feito por abandono configura medida excepcional, que exige intimação pessoal da parte com advertência expressa, o que não teria ocorrido.

Alega ainda que a sentença desconsiderou o procedimento previsto nos artigos 25 e 40 da Lei n. 6.830/80, segundo o qual o feito deveria ter sido suspenso por um ano antes de eventual extinção.

Ressalta, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.120.097/SP, fixou entendimento vinculante quanto à necessidade de respeito ao devido procedimento legal antes da extinção da execução fiscal.

Por fim, defende que havia elementos nos autos (tais como suspensão em razão de Embargos à Execução e depósito judicial) que afastam a presunção de abandono.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o Apelado, HSBC Bank Brasil S.A., sustenta que o Exequente foi regularmente intimado, tendo deixado transcorrer o prazo legal sem manifestação, configurando-se assim o abandono da causa. Defende a legalidade e acerto da sentença, requerendo sua manutenção integral.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelo Exequente.

Denota-se dos autos que a Execução Fiscal foi proposta pela Fazenda Pública Estadual em face do Executado, HSBC Bank Brasil S.A., tendo por objeto a cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 20193063075, no valor de R$ 127.530,48 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e oito centavos), relativo a multas e demais sanções.

Em 16 de março de 2023, o Estado de Mato Grosso requereu a suspensão do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. (id. 317547865).

Transcorrido o prazo da suspensão voluntária, em julho de 2023, o processo permaneceu inerte por mais de vinte e quatro meses, sem qualquer manifestação da parte exequente ou impulso processual.

Em 1º de agosto de 2025, o Juízo de origem determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. (id. 317547866).

Ultrapassado esse prazo, sem manifestação, foi proferida sentença em 13 de agosto de 2025, extinguindo o processo por abandono da causa. (id. 317547867), nos seguintes termos:

“No caso dos autos, a exequente foi devidamente intimada para dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Transcorreu o prazo e a Fazenda Pública nada requereu, fato que impede o normal prosseguimento da execução.

Deste modo, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC, já que a exequente deixou de promover atos que lhe competia, abandonando a causa, por mais de 30 (trinta) dias.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (RESP 1.120.097/SP), se posicionou favoravelmente à extinção de ofício por abandono, nas execuções em que, devidamente intimada para diligenciar no feito, a Fazenda tenha se quedado inerte de forma injustificada.

Nesse mesmo julgamento, restou consignada, também, a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a ação de execução tramita por interesse exclusivo do credor, de modo que não há razão para se requerer do executado que impulsione a demanda. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE
. 1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (...) 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CORREÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – REALIZAÇÃO – REQUERIMENTO DO RÉU – PRESCINDIBILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL – NÃO INTEGAÇÃO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a leniência do autor, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento do feito, permaneceu inerte. Desnecessário no caso, o requerimento do réu, visto que sequer integrada a relação jurídica processual. Recurso não provido” (Apelação nº 52384/2014 – Des. Luiz Carlos da Costa – Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 29/07/2014, Data da publicação no DJE 06/08/2014).

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários.

Dessa sentença, se insurge o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A questão controvertida cinge-se à verificação da regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de origem para decretar a extinção da Execução Fiscal, por abandono da causa, especialmente quanto à observância do disposto no art. 485, §1º do Código de Processo Civil.

O art. 485, inciso III do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbir.

Trata-se de hipótese de extinção, sem resolução do mérito decorrente da inércia qualificada da parte autora, que demonstra desinteresse no prosseguimento da demanda.

Ocorre que o §1º do mesmo dispositivo legal determina, expressamente, que, nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.

A dicção legal é clara e não admite interpretação que dispense ou flexibilize o cumprimento deste requisito procedimental.

A expressão "suprir a falta" contida no dispositivo revela a
ratio legis
do comando normativo.

Ora, suprir pressupõe, logicamente, a existência anterior de uma omissão ou falta que deva ser corrigida. Em outras palavras, para que se possa suprir uma falta, é necessário que esta falta já tenha sido configurada e que a parte seja intimada especificamente para corrigi-la.

A estrutura lógica e temporal do procedimento previsto no art. 485, §1º do Código de Processo Civil pode ser assim delineada: primeiro, verifica-se a inércia da parte por mais de trinta dias, configurando a falta; segundo, intima-se pessoalmente a parte para suprir esta falta no prazo de cinco dias; terceiro, em caso de persistência da inércia, procede-se à extinção do processo.

Confira-se que se trata de sequência procedimental que visa assegurar o devido processo legal e o direito ao contraditório, conferindo à parte uma derradeira oportunidade de manifestação antes da medida extintiva.

No caso concreto, verifica-se que o Exequente permaneceu inerte por período superior a trinta dias, configurando, em tese, a hipótese do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil.

De fato, após o término da suspensão voluntária requerida em março de 2023, transcorreram mais de vinte e quatro meses sem qualquer impulso processual por parte da Fazenda Pública, caracterizando inércia manifesta e prolongada.

Entretanto, ao compulsar os autos, constata-se que o Juízo de origem, em 1º de agosto de 2025, determinou pela primeira vez a intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar sobre o prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Veja-se que esta foi a única intimação realizada antes da prolação da sentença extintiva.

Referido procedimento não atende ao comando do art. 485, §1º do Código de Processo Civil, eis que a intimação realizada em agosto de 2025, embora tenha fixado prazo de cinco dias e advertido sobre a possibilidade de extinção, não pode ser considerada como "intimação para suprir a falta", pois não houve intimação anterior que tivesse configurado e formalizado a omissão a ser corrigida.

Para que o procedimento estivesse em conformidade com a lei, seria necessário que o Juízo, ao constatar a inércia prolongada do Exequente, determinasse uma primeira intimação para que este se manifestasse ou promovesse o andamento do feito.

Assim, o não atendimento daquela primeira intimação caracterizaria, então, a "falta" prevista no dispositivo legal, de modo que somente após esta configuração é que deveria ser realizada nova intimação, agora nos termos específicos do art. 485, §1º, concedendo prazo de cinco dias para "suprir a falta", sob pena de extinção.

A distinção não é meramente formal ou protocolar. A dupla intimação cumpre função essencial no sistema processual, assegurando que a parte tenha efetiva oportunidade de manifestação antes da aplicação de sanção tão gravosa quanto a extinção do processo, porquanto a primeira intimação serve para alertar a parte sobre sua omissão; a segunda, para conceder-lhe prazo específico e derradeiro para corrigi-la, sob pena certa e expressa de extinção.

O procedimento adotado pelo Juízo de origem, ao realizar intimação única já com a advertência de extinção, suprimiu uma etapa do iter procedimental legalmente estabelecido, violando o disposto no art. 485, §1º do Código de Processo Civil.

Nessa linha de intelecção, confere-se, portanto, a ocorrência de
error in procedendo
que contamina a validade da sentença e impõe sua anulação.

Não se trata, evidentemente, de negar a existência de inércia prolongada por parte do Exequente, nem de afastar a possibilidade de extinção por abandono de causa.

O que se reconhece é a inobservância da forma procedimental prescrita em lei, que constitui garantia fundamental do devido processo legal consagrado no art. 5º, inciso LIV da Constituição Federal.

A nulidade ora reconhecida não importa em prejuízo à futura análise da questão de mérito relativa ao abandono da causa, dado que, anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem, caberá ao Juízo de primeiro grau observar o procedimento legalmente estabelecido, intimando primeiramente o Exequente para dar andamento ao feito e, em caso de nova inércia, intimando-o pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, §1º do Código de Processo Civil.

Somente após o cumprimento integral deste procedimento, persistindo a inércia do Exequente, é que se poderá cogitar de nova extinção do processo por abandono de causa, então em conformidade com os requisitos legais.

Como se sabe, a observância das formalidades processuais não constitui preciosismo jurídico, mas sim garantia das partes e condição de validade dos atos jurisdicionais.

Veja-se que, a jurisprudência deste Sodalício, é no sentido de que, uma vez realizadas todas as etapas procedimentais, a extinção da ação é a consequência, o que se conclui que, em não sendo realizadas as aludidas etapas, a nulidade da sentença que extinguiu o feito, é medida impositiva, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa pelo exequente.

2. Sustenta o apelante a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida para suprir a omissão processual, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada por meio eletrônico supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública, para os fins do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O juízo de origem determinou a intimação do Município em duas oportunidades distintas, com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção da execução, sem que houvesse qualquer manifestação da parte exequente.

5. A intimação realizada via sistema eletrônico é válida e suficiente para caracterizar a intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da intimação eletrônica como pessoal para fins de extinção por abandono processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico supre a exigência legal de intimação pessoal para os fins do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A reiteração da inércia da parte exequente, mesmo após intimações válidas e com advertência legal, autoriza a extinção do processo por abandono da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1803979/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.09.2019, DJe 11.10.2019; TJMT, N.U 1009447-54.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.05.2025.

(N.U 1008340-87.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025) (grifei)

Quanto aos demais argumentos veiculados pelo apelante, relativos à alegada suspensão do feito em razão de embargos à execução e à necessidade de observância dos artigos 25 e 40 da Lei n. 6.830/80, fica prejudicada sua análise em razão do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por vício procedimental. Referidas questões poderão ser oportunamente analisadas pelo Juízo de origem quando do regular processamento do feito após o retorno dos autos.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para o fim de anular o ato sentencial e determinar a retorno dos autos ao juízo de origem, para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025